Tribunal: TJMT
Processo: 1021867-33.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021867-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLIVIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.883.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.883.051-20 (APELADO), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), HILDA DE SANT ANA E SILVA - CPF: 797.267.551-15 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE REQUERIDA POR ASCENDENTES – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO – REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DE 30 DIAS DO FALECIMENTO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO ÓBITO – ARTIGO 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/90 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a dependência econômica, mostra-se devida a concessão da pensão por morte aos genitores do servidor falecido, nos termos do artigo 245, inciso I, alínea d, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90.

2. Nos termos do artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois do falecimento do servidor.

3. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1021867-33.2017.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 172404758):

“
I – Relatório

Cuida-se de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
ajuizada por
OLÍVIO FERREIRA DA SILVA
e
HILDA DE SANT’ANA E SILVA
em desfavor do
MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
, todos qualificados, com objetivo concessão de liminar para que seja declarada a dependência econômica dos autores, idosos, em face do filho falecido, bem como determinado que a Ré pague todos os valores devidos a título de pensão
pós mortem
, a partir de então.

Relatam, em síntese, que são pais legítimos de ODENIL SANT’ANA DA SILVA, e que o filho era servidor público, solteiro, sem filhos e que veio a óbito na data de 21/06/2017.

Informam que o
de cujus
convivia com seus pais, sendo os dois com idade avançada – 92 (noventa e dois) e 82 (oitenta e dois) anos de idade, e que o filho sempre foi responsável pelo sustento dos mesmos, estando sob suas expensas econômicas a maioria das despesas da família, motivo qual, intentam a presente demanda, pois, apenas com a aposentadoria e benefício social não conseguem garantir as respectivas sobrevivências.

Requerem ao final o acolhimento da tutela de urgência de natureza antecipada,
“inaudita altera pars
”, determinando a imediata implantação do benefício de pensão por morte, em favor dos Autores e a concessão da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Habilitação e recebimento de direitos previdenciários, (Pensão Pós Morte).

Atribuíram à causa o valor de R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).

A inicial veio acompanhada de documentos.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido e concedido os benefícios da justiça gratuita bem como a prioridade de tramitação (ID. nº 9239851).

Oposição recursal frutífera, conforme Agravo de Instrumento nº 1008834-02.2017.8.11.0000 (ID. Nº 9833679), que determinou a imediata implantação do beneficio.

Em decisão de ID. nº 9916673, foi concedida a medida liminar vindicada.

Citado o requerido apresentou contestação (ID. nº 10348786) e sobreveio a impugnação (ID. nº 10716213).

Juntada de petição de 3º interessado (ID. nº 11344449), requerendo seu ingresso no processo e informando que convivia em união estável homoafetiva com o
de cujus
, Odenil Sant’ana da Silva, desde o ano de 2004 até a data de seu falecimento, requerendo a suspensão desta ação, até o deslinde da Ação de Reconhecimento de União Estável Homoafetiva que tramita sob o nº 1038847-55.2017.8.11.0041.

Cota ministerial apontando ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção pelo que o i. Representante declinou de suas atribuições.

Manifestação do MTPREV, requerendo a suspensão da presente ação até o deslinde final da ação promovida de reconhecimento da união estável homoafetiva ID. nº 43238122).

Carreado aos autos, minuta de acordo entre os autores juntamente com o 3º interessado.

Indeferido o pedido de habilitação do 3º interessado neste processo (ID. nº 44392742).

As partes informaram que não pretendem produzir outras provas.

O patrono dos autores, informou o falecimento do sr. Olivio Ferreira da Silva na data de 25/07/2021.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

Conforme se depreende dos autos, os autores ingressaram com a presente demanda, vindicando o reconhecimento da dependência econômica e financeira
pós mortem
em razão do falecimento de seu filho Odenil Sant’ana da Silva, ocorrido em 21/06/2017 (certidão de óbito – id. nº 9016917 – pág. 3/3).

Sustentam os genitores que dependiam economicamente de seu filho, servidor público aposentado, que por sua vez, era solteiro e não deixou filhos.

Ponderam que o filho residia com os pais e que era ele quem custeava as das despesas da casa, notadamente plano da PAX e gastos com medicamentos.

Com efeito, os artigos 243 e 245, I, d, da Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso dispõem:

Art. 243 - Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no Artigo 62 desta lei complementar.

Art. 245 - São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (NR) (Alínea alterada pela LC nº 524, de 02/01/2014)

Pois bem, extrai-se das provas encartadas aos autos, que a dependência econômica encontra-se devidamente demonstrada, notadamente através da Declaração do Imposto de Renda (ID. nº 9017246) e Ficha Financeira, emitida pela Pax Nacional Prever Controle de Planos e Assistência Familiar, onde os pais do
de cujus
figuram como seus dependentes (ID. nº 9049537).

Apresentam, ainda, comprovação de que residiam no mesmo domicílio. Na certidão de óbito foi ressalvado que o falecido não deixou filhos.

Como se vê, o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, para concessão de pensão por morte, relativamente a pai e mãe, exige-se, apenas, a comprovação de dependência econômica do servidor, requisito que foi preenchido nos autos.

Ressalto, outrossim, que a idade avançada dos autores (92 e 82 anos á época do protocolo desta ação), corrobora ainda mais sua dependência econômica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO C/ REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.“[...]
Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea “d”, da LC nº 04/90. [...]”. (ReeNec 79004/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016).Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.” (Apelação/Remessa Necessária 16528/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017). (destacamos)

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO –
PENSÃO POR MORTE DE FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
– CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – APÓS, O CÁLCULO COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA (TR) – PENSÃO DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea “d”, da LC nº 04/90. (...) Na fixação dos honorários de sucumbência, há considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.” (ReeNec 79004/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016). (ressaltamos)

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PENSÃO POR MORTE – MORTE DE POLICIAL CIVIL –
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO
– SENTENÇA RATIFICADA.
Comprovado de forma efetiva que a genitora é economicamente dependente do de filho falecido, esta faz jus à pensão, nos moldes do que preconiza o artigo 245 da Lei complementar 04/1990.” (ReeNec 62795/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 12/08/2014)
.
(negritamos)

Nesse contexto, havendo nos autos prova material, da dependência econômica dos autores em relação ao filho falecido, impõe-se a procedência do pedido.

Destarte, considera-se prejudicado o pedido do sr. Olívio Ferreira da Silva, diante da informação do seu falecimento, e a juntada da certidão de óbito que comprova o alegado (ID. nº 67426792).

Por fim, como já mencionado em decisão de ID. nº 44392742, não há como deferir o pedido de habilitação de Fabiano Soares da Cruz, nesta ação, em virtude de que nesta se investiga a necessidade da pensão a ser destinada aos genitores do
de cujus
, restando prejudicado seu pedido de resguardar suposto direito previdenciário.

III - Dispositivo

Ante ao exposto, este Juízo confirma a liminar anteriormente deferida e julga
PROCEDENTE
o pedido da exordial, para
DECLARAR
a dependência econômica com a implantação do beneficio de pensão por morte em favor da parte autora
HILDA DE SANT’ANA E SILVA,
e
CONDENAR
o Requerido ao pagamento dos valores retroativos desde a data do ingresso do pedido administrativo, com incidência dos índices da seguinte forma:

I) No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;

II) Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 1.960/09.

CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que FIXA no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
o magistrado de origem, ao Id. 114539474 - Pág. 7 determinou que no tange à correção monetária, conforme decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), violando, dessa forma, o que estabelece a Emenda Constitucional nº 113/2021
”.

Argumenta, nesse contexto, que
“
o adimplemento de valores deverá obedecer às disposições recentemente instituídas pela EC nº 113 de 08 de dezembro de 2021, aplicáveis aos processos em curso
”,
que é expressa no sentido de
“
determinar o uso da taxa SELIC para todas as discussões, independentemente de sua natureza
”.

Por essa razão, postula, pela reforma da sentença, a fim de
“
aplicar do índice SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional n.° 103
”.
(ID. 172404759).

Nas contrarrazões a parte apelada defende que
“
a Selic é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada Retroativamente
”,
motivo pelo qual postula pelo não provimento do apelo (ID. 172404763).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 172953150).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1021867-33.2017.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que HILDA DE SANT’ANA E SILVA e OLIVIO FERREIRA DA SILVA ajuizaram
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

C/C HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS (PENSÃO PÓS MORTE) ,

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
”

em desfavor de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, requerendo (ID. 144275164):

“
a) Por medida de

urgência, o acolhimento da tutela de urgência de natureza antecipada, “inaudita altera pars”, determinando a imediata implantação do benefício de pensão por morte, em favor dos Requerentes e a concessão da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Habilitação e recebimento de direitos previdenciários, (Pensão Pós Morte); BEM COMO, prioridade na tramitação desta ação, na forma preconizada pelo Estatuto do Idoso
.

b) A Citação da Requerida,
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA -

MTPREV – localizada

no endereço sobejamente conhecido

- próximo ao Centro Político Administrativo –
Edifício Concorde – Avenida Dr. Hélio Ribeiro – n.º 487, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 70.048-n.º 250, Cuiabá/MT
, na a pessoa de seu representante legal, para querendo, no prazo legal, venha

contestar a presente ação, sob pena de revelia

e confissão contra a matéria de fato;

c) A condenação ao pagamento dos benefícios retroativos, da data do falecimento do ex-segurado até a efetiva implantação, devidamente corrigidas desde a data em deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora desde a citação, caso necessário e/ou haja demora nesta demanda;

d) A concessão aos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, em virtude da idade dos requerentes,

de não terem condições financeiras de arcar com as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento nos termos da Lei nº 1060/50 e art.
98
, caput, do
novo CPC
/2015;

e) A condenação em definitivo da Autarquia –
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA -

MTPREV
– a fim de implantação ao benefício de Pensão por Morte em favor dos requerentes, com a consequente confirmação da liminar;
”.

No curso da demanda, FABIANO SOARES DA CRUZ apresentou pedido de
“
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO
”,
pleiteando a sua habilitação nos autos, diante do reconhecimento, no processo n.° 10038847-55.2017.811.0041, de sua qualidade de companheiro do servidor falecido (ID. 172404745), porém o pleito foi rejeitado pelo juízo
a quo
.

Ainda, durante a instrução processual, sobreveio a notícia de óbito de OLIVIO FERREIRA DA SILVA, ocorrido na data de 25.07.2021 (ID. 172404753).

O pedido foi julgado procedente,
“
para
DECLARAR
a dependência econômica com a implantação do beneficio de pensão por morte em favor da parte autora
HILDA DE SANT’ANA E SILVA
, e
CONDENAR
o Requerido ao pagamento dos valores retroativos desde a data do ingresso do pedido administrativo
”
(ID. 172404758).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, do exame dos autos, constata-se que a matéria recursal, referente aos consectários legais, confunde-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório
, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 197/2004, vigente à época do falecimento do servidor instituidor do benefício, estabelece, no artigo 245, inciso I, alínea
d
, que a pensão por morte vitalícia é devida aos genitores, desde que comprovada a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento,
in verbis
:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

e) (revogado)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) (revogado)

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

d) (revogado)

§ 1º A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

Da análise do processado, verifica-se que a dependência econômica dos genitores do
de cujus
foi devidamente demonstrada, pela apresentação de Declarações de Imposto de Renda (ID. 172404668/172404670
)
, comprovante de endereço (ID. 172404667), além de ficha financeira emitida pela Pax Naciona
l
–
Serviços Póstumos Lt
da. (ID. 172404675), nos quais a parte apelada e seu falecido marido figuram como dependentes do servidor.

Outrossim, como bem destacou o magistrado singular, a idade avançada dos pais do instituidor da pensão corrobora a sua dependência econômica, tendo em vista que contavam com 92 (noventa e dois) e 82 (oitenta e dois) anos à época do ajuizamento da ação.

Dessa maneira, evidenciada a dependência econômica, único requisito
exigido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estadual, quanto aos ascendentes, mostra-se devida a concessão da pensão por morte à parte apelada
.

No que tange aos efeitos financeiros do benefício concedido, o artigo 247, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, dispõe que a pensão por morte será devida a contar da data do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste, do requerimento, quando requerido
depois do
referido prazo e da decisão judicial, na hipótese de morte presumida,
in verbis
:

“Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

Na hipótese, registra-se que o servidor faleceu na data de 21.06.2017 (ID. 172404665) e a presente demanda, que visa ao deferimento da pensão, foi protocolizada no dia 17.07.2017 (ID. 172404661), ou seja, antes do decurso de 30 (trinta) dias.

Assim, nos termos do artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, o direito ao benefício de pensão por morte deve retroagir à data do óbito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – DEVIDA DESDE A DATA DO ÓBITO, OU DO REQUERIMENTO – CARÁTER ALIMENTAR – DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.

Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, direito de recebimento da pensão por morte desde a data do óbito ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias após o falecimento
”.

(TJ-MT 10094574020178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2022).

Em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a autarquia previdenciária ao pagamento da verba sucumbência, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Logo, em atenção ao disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada no momento em que for realizada a liquidação da sentença, observados os limites e critérios estabelecidos no § 2° e 3°, do referido artigo.

No que se refere aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, em reexame necessário, fixar a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir de 09.12.2021, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023